Tribunal: TJES
Processo: 5038585-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038585-96.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO DE WALTINO STEFENONI, REPRESENTADO POR ARLETE BARCELOS STEFENONI

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS DECORRENTES DE DESLIZAMENTO DE TERRA. OMISSÃO ESTATAL NA ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. CONHECIMENTO PRÉVIO DO RISCO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo espólio de Waltino Stefenoni, representado por Arlete Barcelos Stefenoni, em razão de deslizamento de terra ocorrido em 24/10/2020 que causou danos ao imóvel da parte autora. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do ente público e condenou o Município ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais e R$ 131.796,35 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Município de Vitória pelos danos decorrentes do deslizamento de terra, diante de sua omissão na adoção de medidas preventivas, mesmo ciente do risco iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Município por omissão administrativa é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa quando presentes o dano, a omissão estatal e o nexo de causalidade.

Restou comprovado nos autos que o Município de Vitória tinha ciência, desde ao menos 2003, do risco de deslizamento de terra na área afetada, conforme relatórios técnicos internos, mas não adotou medidas eficazes para prevenir o evento.

A tese defensiva de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois a ocorrência de chuvas intensas não exclui a responsabilidade estatal quando há omissão negligente diante de risco previamente identificado.

A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação adequada, em consonância com o conjunto probatório e com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e responsabilidade da Administração Pública.

A repetição dos argumentos recursais já enfrentados e rejeitados na sentença não justifica a reforma do julgado.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, conforme o artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por omissão na adoção de medidas preventivas é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A configuração de força maior não afasta a responsabilidade estatal quando o ente público tinha conhecimento prévio do risco e deixou de agir.

A omissão do Poder Público em face de risco conhecido constitui violação aos princípios da eficiência e da legalidade, ensejando dever de indenizar os danos causados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, dano decorrente de deslizamento por omissão municipal, j. 2013 (ementa transcrita no voto).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038585-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARLETE BARCELOS STEFENONI

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS DECORRENTES DE DESLIZAMENTO DE TERRA. OMISSÃO ESTATAL NA ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. CONHECIMENTO PRÉVIO DO RISCO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo espólio de Waltino Stefenoni, representado por Arlete Barcelos Stefenoni, em razão de deslizamento de terra ocorrido em 24/10/2020 que causou danos ao imóvel da parte autora. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do ente público e condenou o Município ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais e R$ 131.796,35 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Município de Vitória pelos danos decorrentes do deslizamento de terra, diante de sua omissão na adoção de medidas preventivas, mesmo ciente do risco iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Município por omissão administrativa é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa quando presentes o dano, a omissão estatal e o nexo de causalidade.

Restou comprovado nos autos que o Município de Vitória tinha ciência, desde ao menos 2003, do risco de deslizamento de terra na área afetada, conforme relatórios técnicos internos, mas não adotou medidas eficazes para prevenir o evento.

A tese defensiva de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois a ocorrência de chuvas intensas não exclui a responsabilidade estatal quando há omissão negligente diante de risco previamente identificado.

A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação adequada, em consonância com o conjunto probatório e com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e responsabilidade da Administração Pública.

A repetição dos argumentos recursais já enfrentados e rejeitados na sentença não justifica a reforma do julgado.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, conforme o artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por omissão na adoção de medidas preventivas é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A configuração de força maior não afasta a responsabilidade estatal quando o ente público tinha conhecimento prévio do risco e deixou de agir.

A omissão do Poder Público em face de risco conhecido constitui violação aos princípios da eficiência e da legalidade, ensejando dever de indenizar os danos causados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, dano decorrente de deslizamento por omissão municipal, j. 2013 (ementa transcrita no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038585-96.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO DE WALTINO STEFENONI, REPRESENTADO POR ARLETE BARCELOS STEFENONI

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O TO

Como relatado, trata-se de de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do recorrente, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por dano moral e R$ 131.796,35 (cento e trinta e um mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) por dano material, totalizando R$ 211.796,35 (duzentos e onze mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, passando à análise do mérito.

A controvérsia central devolvida a esta instância recursal reside na análise da responsabilidade civil do Município de Vitória pelos danos causados ao imóvel do espólio de Waltino Stefenoni, representado por Arlete Barcelos Stefenoni, em decorrência do deslizamento de terra ocorrido em 24/10/2020.

Após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados pelas partes, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser integralmente mantida por seus próprios e irretocáveis fundamentos, os quais se mostram em consonância com a legislação aplicável e com os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

A sentença, ao julgar procedente o pedido inicial, demonstrou com clareza e profundidade a omissão do Município em adotar medidas preventivas para evitar o deslizamento, mesmo ciente do risco existente há vários anos.

Os fundamentos que serviram de base para a decisão de primeira instância revelam uma análise fática e jurídica irretocável, que se alinha com o conjunto probatório dos autos, demonstrando que a premissa sobre a qual o Município de Vitória edificou sua defesa era falha. Especificamente, restou comprovado que o Município tinha ciência, há mais de 15 anos, do risco concreto à vida e ao patrimônio na área, conforme relatórios da própria Prefeitura desde 2003 e 2007, que apontavam o risco de deslizamento e recomendavam intervenção.

A questão jurídica central, que versa sobre a responsabilidade do ente público por omissão e a correta aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, foi devidamente sopesada, concluindo-se pela negligência do Município.

A aplicação da norma ao caso concreto evidencia que a omissão do Município em adotar medidas preventivas contribuiu de forma determinante para a ocorrência do evento danoso. A Administração Pública, embora possa alegar caso fortuito em razão das fortes chuvas, não pode se eximir da responsabilidade quando tinha conhecimento do risco e não agiu para mitigar seus efeitos.

No presente caso, a omissão do Município extrapolou os limites da razoabilidade, adentrando no campo da negligência, ao deixar de adotar medidas mínimas, como notificações formais, novas visitas ou eventual judicialização para acesso forçado ao imóvel. A presunção de legalidade dos atos administrativos, invocada pelo apelante, não é absoluta e cede diante da demonstração inequívoca de sua omissão e negligência, como ocorreu na espécie.

O Município, em suas razões recursais, limita-se a reprisar os argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados pela sentença de primeiro grau. A insistência na tese de que o deslizamento foi causado por força maior e que houve impedimento de acesso não encontra respaldo na prova produzida. A sentença, ao contrário, demonstrou de forma cabal que o Município não comprovou documentalmente qualquer impedimento real à sua atuação e que deixou de adotar medidas preventivas, mesmo após a ocorrência de um evento semelhante na mesma rua, conforme matéria jornalística juntada no ID 19957430.

É imperioso ressaltar que a atuação administrativa deve ser sempre balizada pelos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e da responsabilidade. No caso em tela, a análise dos autos revela que o ato municipal violou o princípio da eficiência ao não adotar as medidas necessárias para evitar o dano, mesmo tendo conhecimento do risco. A conclusão inarredável, portanto, é a de que a omissão do Município contribuiu de forma determinante para a ocorrência do evento danoso, justificando plenamente a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Verifica-se que a sentença recorrida deu a correta solução à lide, aplicando adequadamente o direito ao caso concreto, cumprindo destacar que a responsabilidade do município, no caso em tela, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o que reforça a sua obrigação de indenizar os danos causados pela sua omissão, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

Os argumentos apresentados pelo Município apelante não são suficientes para desconstituir a decisão de primeiro grau, que se mostra em sintonia com os preceitos legais e constitucionais que regem a matéria.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES
. I. (...) RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES FEDERADOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATOS COMISSIVOS OU OMISSIVOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DANOS MORAIS.
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. I - DO NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL DE FLS. 265/270 I.I. (...) IV - DA RESPONSABILIDADE CIVIL IV.I. Os Autores ajuizaram
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do Município de Vitória, alegando, em suma, que diante das fortes chuvas que ocorreram no mês de março de 2013, e da omissão ilícita da Municipalidade, houve um desmoronamento de encostas que atingiu a dos Autores causando o desalojamento e uma série de prejuízos materiais e extrapatrimoniais
. IV.II.
Para que seja caracterizada a responsabilidade civil do Ente Municipal, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. IV.III. Na hipótese dos autos, consoante atestado pelo conjunto probatório, e devidamente consignado pelo Juízo em sede de Sentença, é inegável a omissão ilícita do Município, na medida em que: (I) “o Município Requerido tinha ciência do risco de desabamento de terras do parque municipal, porém não tomou as providências necessárias com o fito de impedir sua ocorrência”, fato constatado, ainda, na (II) “ficha técnica de solicitação de visita técnica da defesa civil, elaborada no ano de 2010, e o relatório de visita técnica à fl. 161, o qual é clarividente ao orientar a construção de obra de contenção no local, em face dos diversos pontos de deslizamento observado na encosta, causando sua instabilidade”.
IV.IV.
Ainda que se considere a existência de chuvas em nível superior ao estimado para aquele período, certo é que o Município de Vitória deveria haver adotado medidas preventivas e extraordinárias para combater os problemas e transtornos causados pela grande quantidade de chuva que acometeu a região em que residiam os Autores, sobretudo quando já ciente acerca do risco de desmoronamento, não podendo a hipótese configurar causa excludente da responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.
IV.V. (...) CONCLUSÃO. V.I. Peça recursal de fls. 265/270 não conhecida, por violação ao princípio da unirrecorribilidade. V.II. Preliminar de intempestividade da Apelação Voluntária rejeitada. V.III. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal da Apelação Voluntária rejeitada. V.IV. Apelação Voluntária conhecida e desprovida. V.V. Apelação Cível conhecida e provida, para reformar em parte a Sentença, exclusivamente, para majorar o arbitramento dos danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor, mantidas as demais conclusões. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0028286-24.2017.8.08.0024. 3ª Câmara Cível. Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data: 19/Nov/2024) [ementa resumida e com destaques]

Dessa forma, após examinar os autos e considerar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que a sentença proferida em primeiro grau deve ser integralmente confirmada, uma vez que está solidamente fundamentada, em plena harmonia com a legislação vigente e com os princípios que orientam a atuação da Administração Pública.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em favor do patrono da parte apelada.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento do valor da condenação/causa, já incluída a majoração recursal, a cargo do Município apelante, observada a isenção legal de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.